Tribunal: TJPA
Processo: 0885713-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885713-44.2022.8.14.0301

APELANTE: SANDRA SUELI DA SILVA SANTOS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO IDENTIFICAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO AFASTADO. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria, declarou a prescrição da pretensão deduzida;

2. Os termos recursais reportam-se à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação, não apreciada na sentença e não renovada em sede de contrarrazões;

3. O acórdão embargado não estava obrigado a analisar a preliminar porquanto suscitada em contestação, e sim a declará-la de ofício, caso a identificasse. Considerando que o Colegiado não identificou a ilegitimidade passiva no processo, não se operou o efeito translativo, sendo imprópria a alegação de omissão no julgado;

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 10/6/2024 a 17/6/2024, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
(Id. 18020226) opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face do
acórdão
de Id. 17845679, que
deu provimento à apelação
interposta contra sentença (Id.

15909898) que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria proposta por SANDRA SUELI DA SILVA SANTOS, declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado quanto a sua ilegitimidade passiva; aduz que a gestão da progressão funcional de servidor se dá quando a cargo do órgão de origem, sendo inexequível o pagamento das verbas postuladas pelo fundo previdenciário; postula o chamamento do Estado do Pará à lide. Requer o acolhimento do recurso e o prequestionamento da matéria, com a reforma do julgado.

Contrarrazões (Id. 18633831) refutando as razões recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso com a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria, declarou a prescrição da pretensão deduzida e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na exordial, determinando o implemento da progressão funcional por antiguidade em favor da autora, correspondente a 31,5% sobre a remuneração, com reflexos sobre as demais verbas funcionais; e condenando o réu ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, obedecida a prescrição quinquenal. Tudo nos termos da fundamentação.

Por corolário, inverte-se o ônus de sucumbência, ficando o réu condenado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão no julgado, relativa à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação (Id. 15909886), não apreciada na sentença e não renovada em sede de contrarrazões.

Examino, a partir da síntese histórica dos atos e fatos de interesse do processo:

Após a contestação do réu, suscitando, dentre outras matérias, a preliminar de ilegitimidade passiva, a autora apresentou réplica (Id. 15909887).

O Ministério Público opinou pela procedência da ação (Id. 159909862).

Ato contínuo, o juízo exarou despacho anunciando o julgamento antecipado da lide (Id. 15909893), sem apreciar as questões preliminares; ao que sobreveio a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição, restando prejudicado o exame das demais matérias deduzidas.

Após intimado da interposição do apelo, o embargante não apresentou contrarrazões, consoante certificado no Id. 15909904.

Ao dispor sobre a extensão do efeito devolutivo da apelação, o §1º do art. 1013 do CPC assenta que serão devolvidos ao tribunal todas as questões lançadas e discutidas no processo, ainda que omissas na sentença, desde que integrantes do capítulo impugnado; no mesmo sentido, em relação aos fundamentos do pedido que restaram prejudicados pelo acolhimento de um deles pela sentença. Transcrevo:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

O §3º do mesmo dispositivo contempla a teoria da causa madura, impondo exceção ao princípio devolutivo recursal, ao autorizar o tribunal a adentrar o julgamento do mérito quando diante de sentença omissa em alguma questão de mérito, ou extintiva do feito sem discussão do conteúdo da lide; e o §4º segue a mesma égide em relação às sentenças declaratórias de prescrição e decadência. São os termos:

“§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

Na espécie, o exame da preliminar de ilegitimidade suscitada pelo réu restou prejudicada na sentença que acolheu a prejudicial de prescrição. Tendo em conta que o acórdão reformou a sentença, à luz do §4º do art. 1013 do CPC, diante da causa madura, impunha-se, de ofício, a apreciação do mérito do processo, no quanto devolvido ao tribunal, tendo sido este o teor do acórdão embargado.

Ocorre que, conforme a narrativa fática dos autos, o ora embargante não promoveu a devolução da discussão em tela ao juízo
ad quem
, já que não se valeu da via adequada para suscitar matéria preliminar a reboque da apelação, qual seja as contrarrazões recursais.

Como visto, o efeito devolutivo não se opera sobre questões não analisadas na sentença e estranhas aos capítulos impugnados, tal qual se dá na espécie. Portanto, a pretensão de exame da preliminar de ilegitimidade em questão não encontra guarida na teoria da causa madura, positivada no art. 1013 do CPC.

De outra banda, deve-se levar em conta que, por se tratar de matéria de ordem pública, em que pese não ter sido submetida ao efeito devolutivo, a preliminar está sob a potencial influência do efeito translativo recursal, que diz respeito à possibilidade de o órgão revisor analisar matérias não decididas na origem e não impugnadas, mas dotadas de ordem pública, passiveis de conhecimento em qualquer grau de jurisdição.

Importa ponderar que o efeito translativo não obriga o tribunal a apreciar as impugnações das partes, mas tão somente a declarar de ofício as matérias não recorridas. Logo, o acórdão embargado não estava obrigado a analisar a preliminar porquanto suscitada em contestação, e sim a declará-la de ofício, caso a identificasse.

Considerando que o Colegiado não identificou a ilegitimidade passiva no processo, não se operou o efeito translativo, sendo imprópria a alegação de omissão no julgado.

Neste sentido, Luiz Eduardo Moraes de Oliveira, no artigo “Apelação parcial e a profundidade dos efeitos devolutivo e translativo”, publicado no sítio eletrônico
https://www.conjur.com.br/2022-nov-23/moraes-oliveira-artigo-1013-codigo-processo-civil
,

cujo fragmento de interesse transcrevo:

“Enquanto o efeito devolutivo diz respeito a escolha do recorrente em levar ao duplo grau de jurisdição toda a matéria decidida ou apenas parte dela, a doutrina consolidou há tempos o chamado efeito translativo do recurso de apelação.

Esse, diz respeito a possibilidade do órgão revisor em analisar matérias não decididas, mas que seriam de ordem pública, passiveis de conhecimento em qualquer grau de jurisdição, existindo controvérsia, até mesmo, se estariam sujeitas ao requisito do prequestionamento nos recursos excepcionais.

Resta claro que, ao juiz, e, por conseguinte aos órgãos hierarquicamente superiores, é permitido o conhecimento de questões de ordem pública de ofício, pois o novo CPC em nada alterou essa sistemática.

Portanto, é possível concluir que a apelação é dotada, também, de efeito translativo, em franca exceção ao efeito devolutivo expresso.

Esse permissivo é importante, ao passo que o magistrado singular pode não ter se atentado a questões de ordem pública no caminhar da demanda, como a falta de alguma das condições da ação ou de pressuposto indispensável para válida continuação e prosseguimento do processo.”

A jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO, APLICÁVEL GERALMENTE ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, QUE NÃO AUTORIZA O CONHECIMENTO PELO JULGADOR DE MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS PELAS PARTES NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DISPOSITIVO DO QUAL DECORRE O EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO, QUE LIMITA A ATUAÇÃO DO TRIBUNAL ÀS MATÉRIAS EFETIVAMENTE IMPUGNADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO FOI TRAZIDA À INSTÂNCIA SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL – PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM – EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DELIMITADA PELA EXTENSÃO DA IMPUGNAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-PR 00041957020198160089 Ibaiti, Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 01/08/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO SIMPLÓRIO, INCOERENTE E IRRELEVANTE. ABSORÇÃO PELO JULGAMENTO. EFEITO TRANSLATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EM HIPÓTESES QUE ENVOLVAM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não configura omissão a absorção, pelo julgamento, de pleito singelo e simplório, formulado em agravo de instrumento, impugnado ou não, evidentemente incoerente, contraditório, desarmônico e irrelevante, considerando sua ineficiência e desserviço para a resolução da controvérsia. 2. efeito translativo é a capacidade que tem o tribunal de avaliar matérias que não tenham sido objeto do conteúdo do recurso, por se tratar de assunto que se encontra superior à vontade das partes. O efeito translativo independe da manifestação da parte, uma que a matéria tratada vai além da vontade do particular, por ser de ordem pública. 3. A coisa julgada e a preclusão devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, por se tratar de questão de ordem pública, podendo a providência ser adotada em sede de agravo em razão do efeito translativo. 4. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, Novo CPC), que não se apresentam presentes. 5. Embargos de Declaração Rejeitados. Decisão unânime. (TJ-PE - Embargos de Declaração Cível: 0009119-78.2016.8.17.0000, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 18/04/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EM RELAÇÃO À NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DE DEFESA – AFASTADO COM APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO. I - A tese dita omissa nos embargos de declaração sequer consta do recurso de apelação e, portanto, impossível falar em omissão de julgamento em relação ao que não foi trazido para apreciação e, por via de consequência, o recurso é manifestamente pretelatório por trazer tese destituída de qualquer fundamento e com comportamento temerário, por afronta a texto expresso de lei do caput do art. 1.013, do CPC – efeito translativo por extensão dos recursos (inovação recursal fora das hipóteses que justificam o efeito translativo dos recursos). II – Recurso rejeitado. (TJ-MS - EMBDECCV: 08084898720178120001 MS 0808489-87.2017.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 28/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021).”

Postos os fundamentos acima, exsurge que as razões dos aclaratórios não guardam pertinência haja vista a integralidade do acórdão, ao enfrentar todos os pontos sobre os quais deveria se pronunciar.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado. Tudo nos termos da fundamentação.

Prejudicado o pedido de prequestionamento à luz do art. 1025 do CPC, que inaugurou o prequestionamento ficto da matéria embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024